Tribunal: TJMT
Processo: 1009593-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELA PACIENTE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ela apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração da paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.
3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 4. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009593-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 844.287.161-68 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA (INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), FABRICIO PEREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PEL
A
PACIENTE.

SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto
ela
apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É i
nviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração d
a
paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedido julgado improcedente, ordem de

habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Victor Afonso
Fideli
Silva em favor de
Maria de Fátima Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 28 de março de 2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1008309-28.2024.8.11.0015, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional visto que a paciente não apresenta risco à sociedade, na medida em que não há provas de que o entorpecente pertencia a ela; assim como não colocou em risco efetivo a segurança pública e a paz social.

Afirma que “
a paciente de pessoa idosa, com 61 (sessenta e um) anos de idade, com trabalho lícito e endereço fixo no distrito da culpa, assim, a medida extrema é desproporcional ao caso concreto, sendo medidas cautelares diversas da prisão suficientes para a garantia da ordem pública
”.

Aduz que a paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Salienta que
“a autoridade coatora não demonstrou argumentos concretos e individualizado para decretação da prisão cautelar da paciente, utilizando-se apenas de argumentos inidôneos, baseados na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, o que a torna ainda mais ilegal”
.

Registra que Fabricio
, filho da paciente,
assumiu a propriedade do entorpecente; e
,
no momento da abordagem policial
,
afirmou que
ela
estaria
em companhia

dele porque o carro é dela.

Salienta que
“a data de baixa dos processos constantes nos antecedentes criminais se deu nos correntes anos de 2009, 2010 e 2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, não possuindo então nenhuma condenação definitiva, não devendo, portanto, prosperar qualquer alegação de má-antecedentes”
;
e, por isso, os argumentos utilizados para decretar a prisão preventiva não possuem contemporaneidade.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente; e, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
209506695
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
214916669
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o impetrante sustenta que
a
paciente
não é traficante,
registrando que seu filho Francisco assumiu a propriedade do entorpecente
.
No entanto, essa tese não comporta discussão no estreito limite deste habeas corpus, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada a
Maria de Fátima
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório de todo incompatível com a via eleita.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
a
paciente no delito
que é
imputado
à
sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos.

Noutro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da aludida custódia provisória: a garantia da ordem pública,
levando em consideração não apenas a quantidade
d
o

entorpecente
apreendid
o
–
472,12g (quatrocentos e setenta e dois gramas e doze decigramas) de substancia análoga à maconha –
, mas também o fato de
Maria de Fátima
ser conhecida como
“vovó do tráfico”
;

que
integra a facção
“Comando Vermelho”
;

e por

ter

sido
condena
da
pela prática do delito de tráfico de drogas.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: ”
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Além disso, subsistem indícios do envolvimento da paciente com organização criminosa
.

E
, sobre
essa
questão, Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva,
o
que revela sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por
quanto
as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, não obstante a alegação de que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Maria de Fátima Pereira
;

por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024